Tribunal: TJES
Processo: 5000226-71.2018.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000226-71.2018.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINE PEREIRA NERES
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da multa diária fixada em tutela antecipada para o cumprimento da obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, extinguindo o cumprimento de sentença quanto à referida penalidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exigibilidade da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer, diante da ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da ordem judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

O executado não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação, o que inviabiliza a cobrança das astreintes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de intimação pessoal do devedor para a incidência da multa cominatória permanece válida mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento consolidado no STJ.

Diante da ausência de requisito essencial para a exigibilidade das astreintes, a cobrança da multa deve ser afastada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A exigência de intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do STJ. A ausência desse requisito torna inexigível a penalidade imposta.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 537;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ - AgInt no REsp: 1965390/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Turma, DJe 23/06/2022;

STJ - EREsp: 1360577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 07/03/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000226-71.2018.8.08.0039

RECORRENTE: CAROLINE PEREIRA NERES

RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 410 DO STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela exequente contra sentença que reconheceu a inexigibilidade da multa diária fixada em tutela antecipada para o cumprimento da obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, extinguindo o cumprimento de sentença quanto à referida penalidade.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Exigibilidade da multa cominatória imposta por descumprimento de obrigação de fazer, diante da ausência de intimação pessoal do devedor para cumprimento da ordem judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

O executado não foi intimado pessoalmente para cumprir a obrigação, o que inviabiliza a cobrança das astreintes, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A exigência de intimação pessoal do devedor para a incidência da multa cominatória permanece válida mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme entendimento consolidado no STJ.

Diante da ausência de requisito essencial para a exigibilidade das astreintes, a cobrança da multa deve ser afastada.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A exigência de intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula nº 410 do STJ. A ausência desse requisito torna inexigível a penalidade imposta.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 537;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça.

STJ - AgInt no REsp: 1965390/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Turma, DJe 23/06/2022;

STJ - EREsp: 1360577/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 07/03/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de cumprimento de sentença referente à cobrança de multa diária (astreintes) fixada em caso de descumprimento de obrigação de fazer, consistente na exclusão do nome da parte exequente dos cadastros de inadimplentes, bem como à indenização por danos morais.

Após a efetivação de bloqueio de valores via sistema BacenJud, o banco executado apresentou embargos à execução.

O juízo de origem acolheu os embargos, nos seguintes termos: “Por todo o exposto, acolho os Embargos propostos, para o fim de determinar a inexigibilidade da astreintes, julgando assim extinto o cumprimento de sentença no que se refere à multa, nos termos do 485, inciso IV do Código de Processo Civil.”.

Irresignada, a exequente interpôs o presente Recurso Inominado, alegando que, embora o recorrido tenha promovido a baixa inicial da negativação, procedeu nova inscrição restritiva no dia seguinte, mantendo indevidamente o nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes por 381 dias após o prazo fixado judicialmente. Alega descumprimento da ordem judicial, devidamente comunicada por meio de citação válida, e pugna pela condenação do recorrido ao pagamento da multa diária anteriormente fixada, com os devidos acréscimos legais, requerendo a reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade de justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95, bem como de acordo com o enunciado nº 143 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados Especiais). Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No que se refere à multa cominatória pelo descumprimento da obrigação de fazer,
verifica-se que o recorrido não foi intimado pessoalmente
para cumprir a ordem judicial que determinava a exclusão da negativação do nome da autora
Caroline Pereira Neres
, CPF nº 139.677.327-46, referente ao contrato nº 4282674042211022.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da impossibilidade de exigência da multa (astreintes), à luz da
Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual: a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

Ressalta-se, ademais, que o entendimento consagrado na Súmula 410 do STJ permanece válido e aplicável mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, conforme iterativa jurisprudência daquela Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM COMINAÇÃO DE ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 7.3.2019). 2. "Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento sumulado reconhecendo que"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer"(enunciado da Súmula 410 do STJ), ao passo que o e-mail enviado à executado não substitui a intimação pessoal a ser realizada pelo judiciário" ( AgInt no AREsp 1.470.751/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 30.9.2019) 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1965390 SP 2021/0283735-4, Data de Julgamento: 09/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019).

Destarte, entendo que é incabível a cobrança da multa diária (astreintes) fixada pelo juízo a quo, tendo em vista a ausência de intimação pessoal do devedor/executado para o cumprimento da obrigação de fazer.

Conforme dispõe a Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a exigibilidade da multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, entendimento que permanece íntegro mesmo após o advento do Código de Processo Civil de 2015.

Nesse contexto, evidenciada a ausência de requisito essencial à exigibilidade da penalidade imposta, impõe-se o reconhecimento da inexigibilidade das astreintes.

Assim, a sentença impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)